Tribunal: TJBA
Processo: 8070320-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070320-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: REGINA JESUS DA COSTA

Advogado(s):LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR EXTREMAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS ENCARGOS. ALEGAÇÕES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, com limitação dos juros e condenação à repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais.

3.
Apelação interposta pela Ré, com preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de alegação de advocacia predatória. No mérito, defendeu a legalidade das taxas aplicadas.

4.
Rejeitadas as preliminares. Apelo conhecido e desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se houve nulidade por ausência de fundamentação na sentença;
b
) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e oral;
c
) saber se há vício de representação processual decorrente de suposta advocacia predatória; e
d
) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato bancário ultrapassa os limites da razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença apresentou fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, não se exigindo que todos os argumentos da parte sejam individualmente refutados (CPC, art. 489).

7. A ausência de produção de prova técnica não implica cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida à luz dos documentos constantes nos autos, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, art. 370).

8. A alegação de advocacia predatória restou superada após diligência judicial que confirmou a ciência e anuência da parte autora quanto ao ajuizamento da demanda, sanando dúvidas sobre a representação.

9. Quanto ao mérito, a taxa de juros contratada (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) supera em mais de três vezes a média de mercado (6,76% ao mês e 119,20% ao ano), revelando onerosidade excessiva vedada pelo art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

10. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 27) admite a revisão de juros em casos excepcionais, sendo o presente caso um deles, diante da discrepância injustificada entre a taxa praticada e a média de mercado.

11. Precedentes desta Corte reconhecem como abusiva a prática de juros significativamente superiores à taxa média de mercado.

12. Correta a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, bem como a restituição simples do indébito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, em contrato bancário regido pelo Código de Defesa do Consumidor, caracteriza abusividade quando demonstrado desequilíbrio contratual. 2. A revisão contratual é admitida em hipóteses excepcionais, como medida de recomposição do equilíbrio contratual e proteção da parte hipossuficiente.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 370, 489, 355, I, 1.026, § 2º, 85, § 11

Código de Defesa do Consumidor: arts. 39, V; 51, IV e §1º, III

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8006788-70.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 27/02/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 0501445-85.2018.8.05.0022, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, julgado em 22/11/2022, publicado em 02/04/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000030-82.2019.8.05.0141, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/12/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8070320-18.20238.05.0001

em que figuram como
Apelante

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
apelada

REGINA JESUS DA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora